Tribunal: TJES
Processo: 5008815-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO LAUDO TÉCNICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Ações de apelação cível interpostas, respectivamente, pelo Município de Vitória e por Maria Nilza Bragança, servidora pública municipal, contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com termo inicial fixado na data do laudo técnico pericial (23/04/2024).

O Município sustenta a legalidade do pagamento no percentual de 20%, enquanto a servidora pleiteia o pagamento retroativo das diferenças decorrentes do novo enquadramento do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo exercício de suas atividades como técnica de enfermagem em unidades de saúde do Município de Vitória; (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, da CF/1988, depende de regulamentação específica pelo ente federativo a que o servidor esteja vinculado, conforme dispõe o § 3º do art. 39 da Constituição e a jurisprudência consolidada do STF (RE 169.173/SP).

4)
No âmbito do Município de Vitória, o Estatuto dos Servidores (Lei nº 2.994/82) e legislações correlatas (Leis nº 3.110/83 e nº 3.599/20) regulamentam o pagamento do adicional, estabelecendo como base legal a aferição da insalubridade segundo as normas da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, em especial seu Anexo 14.

5)
Laudo técnico pericial realizado no ambiente de trabalho da servidora concluiu pela exposição habitual e permanente a agentes insalubres em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.

6)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao fixar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade na data de elaboração do laudo pericial, afastando a possibilidade de pagamento retroativo com base em presunção de insalubridade pretérita (STJ, PUIL 413/RS; TJES, Apelação nº 0003263-96.2020.8.08.0048).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal depende de regulamentação específica do respectivo ente federativo.

2. A constatação do grau máximo de insalubridade deve observar os critérios técnicos da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

3. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data da elaboração do laudo técnico pericial que comprove as condições insalubres.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Leis Municipais de Vitória nº 2.994/82, 3.110/83 e 3.599/20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 169.173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996; STF, ARE 1309741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29.11.2021; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; TJES, Apelação nº 0003263-96.2020.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024; TJES, Apelação nº 0021723-68.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023; TJES, Apelação nº 0028550-95.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008815-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA NILZA BRAGANCA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO LAUDO TÉCNICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Ações de apelação cível interpostas, respectivamente, pelo Município de Vitória e por Maria Nilza Bragança, servidora pública municipal, contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com termo inicial fixado na data do laudo técnico pericial (23/04/2024).

O Município sustenta a legalidade do pagamento no percentual de 20%, enquanto a servidora pleiteia o pagamento retroativo das diferenças decorrentes do novo enquadramento do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo exercício de suas atividades como técnica de enfermagem em unidades de saúde do Município de Vitória; (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O adicional de insalubridade, previsto no inc. XXIII do art. 7ª da CF/1988, depende de regulamentação específica pelo ente federativo a que o servidor esteja vinculado, conforme dispõe o § 3º do art. 39 da Constituição e a jurisprudência consolidada do STF (RE 169.173/SP).

4)
No âmbito do Município de Vitória, o Estatuto dos Servidores (Lei nº 2.994/82) e legislações correlatas (Leis nº 3.110/83 e nº 3.599/20) regulamentam o pagamento do adicional, estabelecendo como base legal a aferição da insalubridade segundo as normas da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, em especial seu Anexo 14.

5)
Laudo técnico pericial realizado no ambiente de trabalho da servidora concluíra pela exposição habitual e permanente a agentes insalubres em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.

6)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao fixar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade na data de elaboração do laudo pericial, afastando a possibilidade de pagamento retroativo com base em presunção de insalubridade pretérita (STJ, PUIL 413/RS; TJES, Apelação nº 0003263-96.2020.8.08.0048).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal depende de regulamentação específica do respectivo ente federativo.

2. A constatação do grau máximo de insalubridade deve observar os critérios técnicos da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

3. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data da elaboração do laudo técnico pericial que comprove as condições insalubres.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Leis Municipais de Vitória nº 2.994/82, 3.110/83 e 3.599/20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 169.173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996; STF, ARE 1309741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29.11.2021; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; TJES, Apelação nº 0003263-96.2020.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024; TJES, Apelação nº 0021723-68.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023; TJES, Apelação nº 0028550-95.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se a recorrente, servidora pública efetiva, possui direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, na proporção de 40% sobre o vencimento, por desempenhar a função de técnica de enfermagem em unidades de saúde no Município de Vitória, e qual o termo inicial para o pagamento.

Como cediço, o adicional de insalubridade está previsto no inc. XXIII do art. 7º da CF. Contudo, por força do disposto no § 3º do art. 39 da CF, a norma não é autoaplicável ao servidor público, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo correspondente.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STF e deste Sodalício:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF.
O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas,
quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.
(RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PRECEDENTES DO STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, este depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Na jurisprudência dos Tribunais Estaduais também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. [...] (TJES, Classe: Apelação, 14150105766, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Na hipótese, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória (Lei 2.994/82) estabelece que “o
s funcionários do Quadro Estatutário da Prefeitura Municipal de Vitória que, no exercício permanente de suas funções, em graus de periculosidade ou insalubridade, comprovadas, definidas e disciplinadas pela legislação específica, farão jus a uma gratificação adicional não permanente, calculada a razão de 20%(vinte por cento) do salário mínimo regional
”, e ainda prevê:

Parágrafo único do Artigo 1ºda Lei nº 3110 - O adicional a que se refere este artigo só será devido aos funcionários que exerçam as atividades perigosas ou insalubres constantes dos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, após laudo pericial fornecido pela Segurança e Medicina do Trabalho no âmbito administrativo do Município de Vitória.

Artigo 2º da Lei nº 3110 - O direito à percepção do adicional a que se refere o artigo anterior cessará a partir do momento em que o funcionará for deslocado para outra área, setor ou atividade não considerada insalubre ou perigosa.

Parágrafo único do Artigo 2º da Lei nº 3110 - Quando forem introduzidos modificações de ambiente e equipamentos, que suprimam ou reduzam o agente causal da periculosidade ou insalubridade, a concessão do adicional de que trata esta Lei será revista imediatamente pelos responsáveis pela Segurança e Medicina do Trabalho sob pena de responsabilidade funcional.

Artigo 3º da Lei nº 3110 - O funcionário, nos seus afastamentos por prazo superior a 30 (trinta) dias, não fará jus ao pagamento do adicional de que trata esta Lei, pelo período de afastamento.

Artigo 1 o da Lei nº 3.599 20 - A gratificação de insalubridade prevista na legislação trabalhista e na Lei 3.110, de 14 de dezembro de 1983, será calculada sobre o salário-base dos empregados e funcionários da Prefeitura Municipal de Vitória de acordo com os percentuais fornecidos pela Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Vitória.

Parágrafo Único do Artigo 1 o da Lei nº 3.599 – o adicional a que se refere este artigo somente será devido aos servidores que exerçam atividades insalubres constantes dos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho.

Considera-se oportuno salientar que o aludido estatuto faz referência à Lei Federal n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e NR-15 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego para aferir as atividades e operações insalubres.

Sob esse prisma, válido salientar que o anexo 14 da NR-15 acima mencionada prescreve que, em relação aos agentes biológicos, a insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, porquanto o grau máximo se verifica quando o trabalho ou as operações são realizadas em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- Lixo urbano (coleta e industrialização)

In casu
, a prova emprestada (Id. 14716204) se refere à perícia realizada no local onde a apelante exercia sua função, a qual concluiu o seguinte:

Todavia,
o
pagamento d
o
adicional de insalubridade
é devido a partir da
constatação das condições
insalubres,
isto é, da
data da confecção do
laudo técnico,
na esteira de firme jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei n.º 2.360/2001 do Município de Serra prevê o direito do servidor à percepção do adicional de insalubridade, o qual será devido desde que cumpridos determinados requisitos, podendo variar de 10 (dez) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES. 3.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.
(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0003263-96.2020.8.08.0048 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173). 2.
Além disso, sabe-se que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

[...]
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
01/Sep/2023
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0021723-68.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 – IPCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Ao tratar dos servidores públicos, o artigo 39, § 3º, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98, aduz que “aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência o sentido de ser inviável o pagamento do adicional em período anterior à confecção laudo, já que há não como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre. 3. Em que pese haja comprovação de que a servidora substituída deve receber adicional de insalubridade em grau máximo, a referida benesse somente pode ser concedida a partir da confecção do laudo pericial, isto é, em 23.05.2019, o qual não pode retroagir.
[...]

(Data:
31/Oct/2023
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0028550-95.2019.8.08.0048 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Adicional de Insalubridade)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e

a ele
s nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões